Tribunal: TJMT
Processo: 0014381-58.2010.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial nos autos da apelação 0014381-58.2010.8.11.0041
RECORRENTE: INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MATO GROSSO
RECORRIDO: JOSE PAULO LIMA DA SILVA
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MATO GROSSO com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo assim ementado (Id. 63596960):
RECURSOS DE APELAÇÃO E ADESIVO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO LIMINAR E DANOS MORAIS. MT SAUDE. RECONVENÇÃO NÃO APRECIADA - NULIDADE. SENTENÇA CASSADA. TEORIA DA CAUSA MADURA. ANÁLISE DO MÉRITO EM SEGUNDO GRAU. DIREITO A SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. PROCEDIMENTO DE URGENCIA. TRATAMENTO DE CANCER. OBRIGAÇÃO DE ARCAR COM TRATAMENTO. LIMINAR RATIFICADA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDICES DE CORREÇÃO – TEMA 810/STF. RECONVENÇÃO. PEDIDO DE RESSARCIMENTO DOS VALORES DESPEDIDOS PARA O TRATAMENTO - IMPROCEDENTE. SENTENÇA PROCEDENTE. HONORARIOS ADVOCATICIOS DEVIDOS. APELO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Compete ao magistrado julgador enfrentar os pedidos de forma integral, sob pena de fazer prevalecer no mundo jurídico ato decisório citra petita. A sentença deve ser cassada porque não abarcou os pedidos da reconvenção. 2.Considerando que matéria é eminentemente de direito, cabe a análise do mérito, pois a causa está madura para julgamento em sede de segundo grau de jurisdição (§ 3o, do art. 1013, do CPC). 3.Tendo em vista a situação emergência pela qual estava passando a parte autora, com indicação médica para realizar o procedimento em decorrência de risco de morte, mostra-se totalmente descabida a negativa de cobertura do procedimento. 4. Provada necessidade de atendimento, o risco de vida e a negativa da prestação, encontra-se presente o nexo causal apto a configurar dano moral. 5. Os índices para atualização do débito deverão ser fixados na liquidação da sentença, observado o Tema 810/STF. 6. Aplicável a legislação consumerista a espécie, o plano de saúde não pode repassar a responsabilidade pela falha ao consumidor ou a terceiros, razão pela qual é totalmente improcedente a reconvenção. 7. Condeno a parte requerida/reconvinte (MT SAÚDE) ao pagamento da verba honorária, esta arbitrada em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, na forma prevista no artigo 85, §§ 2° e 3°, do CPC. (N.U 0014381-58.2010.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Vice-Presidência, Julgado em 07/10/2020, Publicado no DJE 28/10/2020)
Alega violação ao artigo 85, §2o do CPC uma vez que não seria razoável o valor atribuído a título de honorários advocatícios, bem como seriam exorbitantes os valores fixados a título de indenização por danos morais em favor do recorrido, sem no entanto, mencionar qual dispositivo de lei federal teria sido violado, além de divergência jurisprudencial.
Recurso tempestivo (Id. 65736030).
Contrarrazões sob Id. 67586967.
É o relatório.
Decido.
Não aplicação da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A suposta violação ao artigo 85, §2o do CPC, está amparada na assertiva de que não seria razoável o valor atribuído a título de honorários advocatícios.
No entanto, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. DESPACHO ADUANEIRO. RETENÇÃO DE MERCADORIAS PARA RECLASSFIFICAÇÃO FISCAL. AÇÃO AJUIZADA COM A FINALIDADE DE LIBERAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO.
1. O valor da causa deve estar vinculado ao ?bem da vida? buscado pela parte autora, daí porque se reconhece a possibilidade de sua alteração pelo órgão julgador, ainda que de ofício, na hipótese em que se distancia do real conteúdo econômico da pretensão autoral.
Precedentes.
2. O proveito econômico obtido com a ordem de liberação de mercadorias importadas não se confunde com o valor das mercadorias, na hipótese em que não estejam submetidas à pena de perdimento, como no caso de retenção para reclassificação fiscal.
3. No caso dos autos, o órgão julgador a quo desvinculou o valor da causa da pretensão autoral, porquanto não havia risco de perda das mercadorias e, com apoio no art. 85, § 2o, do CPC/2015, determinou que o percentual para o arbitramento da verba honorária sobre o valor da condenação fosse fixado na fase de liquidação.
4. O comando de fixação da verba honorária de sucumbência com base no valor da condenação, por ocasião da liquidação, não revela irregularidade nem desproporcionalidade; e, na falta de percentual e da respectiva base de cálculo, revela-se prematura a discussão a respeito de irrisoriedade dos honorários, cuja eventual ocorrência só poderia ser ponderada mediante exame de provas, o que não é viável em sede de recurso especial (Súmula 7 do STJ).
5. Agravo interno não provido.
(AgInt nos EDcl no REsp 1858233/SC, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/11/2020, DJe 18/11/2020)
Registre-se que está prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (art. 105, III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 7 do STJ.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. FIXAÇÃO IRRISÓRIA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA PREJUDICADA.
(...)
2. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o quantum da verba honorária, em razão da sucumbência processual, está sujeito a critérios de valoração delineados na lei processual. Sua fixação é ato próprio dos juízos das Instâncias ordinárias, e só pode ser alterada em Recurso Especial quando tratar de valor irrisório ou exorbitante, o que não se configura.
3. Dessa forma, modificar o entendimento proferido pelo aresto confrontado implica reexame da matéria fático-probatória, o que é obstado ao STJ, conforme sua Súmula 7: ‘A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial’.
4. A análise do dissídio jurisprudencial fica prejudicada, em virtude da aplicação da Súmula 7 do STJ, porquanto não é possível encontrar similitude fática entre o acórdão combatido e os arestos paradigmas, uma vez que as conclusões díspares ocorreram não em razão de entendimentos diversos, mas de fatos, provas e circunstâncias específicas do caso concreto.
5. Recurso Especial não conhecido”. (REsp 1765987/TO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/11/2018, DJe 23/11/2018). (g.n.)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Da necessidade de identificação do dispositivo legal violado (Súmula 284/STF)
Sem a identificação precisa do dispositivo legal supostamente violado, ou objeto de dissídio jurisprudencial, fica prejudicada a análise da controvérsia, o que caracteriza deficiência de fundamentação, e atrai a aplicação da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DE VIDA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE RÉ.
1. O conhecimento do recurso especial pelas alíneas ‘a"’e ‘c’ do permissivo constitucional exige a indicação de qual ou quais os dispositivos de lei que supostamente teriam sido violados ou objeto de interpretação divergente entre o acórdão impugnado e os paradigmas, sob pena de incidência, por analogia, da Súmula 284 do STF. Precedentes.
2. O Tribunal de origem, com base na análise do acervo probatório dos autos, concluiu que o segurado faz jus ao recebimento da indenização correspondente à cobertura securitária, por entender que a questão relativa ao pagamento da indenização de forma proporcional ao grau de invalidez do segurado, encontra-se tão somente nas condições gerais da apólice, da qual não há prova de que o autor, na condição de segurado, tomou conhecimento. Assim, para rever o entendimento do acórdão recorrido, demandaria, necessariamente, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e reinterpretação de cláusulas contratuais, o que é vedado em razão das Súmulas 5 e 7 do STJ. Precedentes.
3. Agravo interno desprovido”. (AgInt no AREsp 1220109/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 25/09/2018, DJe 01/10/2018).
In casu, não se demonstrou de forma individualizada e específica quais dispositivos de lei federal foram supostamente violados, com relação à alegação de desproporcionalidade dos danos morais, o que faz incidir a Súmula 284/STF.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 1o de dezembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça
XIV